Tribunal: TJDFT
Processo: 0746156-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746156-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO MONTEIRO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido liminar de limitação de descontos ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO CSF S/A; LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO BMG S.A; NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO; BANCO C6 S.A.; ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; BRB BANCO DE BRASILIA SA; BANCO PAN S.A.; BANCO DAYCOVAL S/A; BANCO INTER S/A; BANCO SAFRA SA, indeferiu a tutela de urgência requerida. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID. 230776178 dos autos originários). Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 5 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital